Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (REPARTIÇÃO DE HAVERES E RESTITUIÇÃO DE LUCROS). RECURSO JÁ DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXISTÊNCIA DISTINTA DA DE SEUS SÓCIOS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SÓCIOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDA A DO PRIMEIRO APELANTE.
1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
2. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo falar em nulidade da sentença por ofensa aos artigos 93, inc. IX, da CF e 489 do CPC.
3. O Juízo é o destinatário da prova e, por isso, deve formar seu convencimento motivado diante dos elementos probatórios coligidos aos autos, nos termos do art. 371 do CPC, o que ocorreu no presente caso.
4. A legitimidade ad causam trata da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial.
5. A pessoa jurídica possui personalidade distinta da de seus sócios, os quais são parte ilegítima para buscar em juízo, em nome próprio, suposto direito da empresa, assim como para figurarem no polo passivo em decorrência de obrigações assumidas pela pessoa jurídica, com exceção das hipóteses previstas em lei.
6. A legitimidade passiva é uma das condições da ação, sem a qual o juiz não resolverá o mérito. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício em sede recursal, sem configurar inovação recursal.
7. Os sócios da empresa são partes ilegítimas para figurar no polo passivo ação, pois são pessoas físicas diversas da pessoa jurídica, a qual deve responder pelo pedido indenizatório em face de o não recebimento do valor devido a título de distribuição proporcional de lucros da empresa Ré, visto que não há nenhuma previsão de sua responsabilização pessoal, tampouco incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada.
8. Os Réus não se desincumbiram de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC, visto que não há nos autos qualquer documento que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando a regular distribuição dos lucros da sociedade em apreço durante o período indicado pela Apelada.
9. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no art. 85 do CPC. Nos termos do aludido artigo, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
10. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) (i) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) das seguintes bases de cálculo: (ii) o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa. E por último, aplica-se (iv) a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
11. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
12. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser arcados apenas pela 1a Ré.
13. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Negou-se provimento ao apelo de JOSÉ AMÍLCAR TAVARES SOARES e deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro Apelante EVALDO VASCONCELOS DE MORAES, para declarar a sua ilegitimidade passiva ad causam. De ofício, foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam de JOSÉ AMÍLCAR TAVARES SOARES. Por conseguinte, determinou-se a exclusão dos aludidos Réus do polo passivo da ação, prosseguindo apenas em face da empresa Ré. No mais, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.